Tribunal: TJES
Processo: 5004682-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004682-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOIR CARLOS FERRARI
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ALOIR CARLOS FERRARI
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A. – BANESTES
, indeferiu o pedido de suspensão do leilão do bem penhorado nos autos.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em breve síntese, a existência de diversas irregularidades que possuem o condão de macular o leilão, “
na medida em que não houve o apontamento através da planta da área específica a ser penhorada, considerando o condomínio, bem como que o leilão deveria ser realizado apenas de 4/12 avos da referida área – se fosse o caso, e não da área total”.

Aponta que o bem penhorado não é de propriedade total do agravante, mas tão somente 4/12 avos e em condomínio com os irmãos e demais herdeiros.

Sustenta a impenhorabilidade do bem, eis que se trata de propriedade rural, trabalhada pelo recorrente e sua família para a sua subsistência.

Assevera que há reserva de usufruto vitalício sobre o bem penhorado em favor da genitora do agravante, sendo que esta não fora intimada da realização do leilão.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
deferindo-se a imediata suspensão do leilão já em andamento”
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que se “
reconheça impossibilidade de penhora da área total, bem como ainda, que se reconheça que a gleba de terra do Agravante Aloir é impenhorável, na medida que perfaz apenas 4/12 avos da área total”.

Além disso, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, eis que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração (ID nº 926136) e documentos anexados aos autos (ID's nº 926138/926142).

Por meio da decisão de ID nº 928925, restaram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, contudo, fora indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do agravado (ID nº 1018124), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto recursal e, quanto ao mérito, consta registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar acerca da preliminar levantada, vide despacho de ID nº 1022422, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 1136358.

É o relatório.

Vitória (ES), 13 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ALOIR CARLOS FERRARI
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A. – BANESTES
, indeferiu o pedido de suspensão do leilão do bem penhorado nos autos.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em breve síntese, a existência de diversas irregularidades que possuem o condão de macular o leilão, “
na medida em que não houve o apontamento através da planta da área específica a ser penhorada, considerando o condomínio, bem como que o leilão deveria ser realizado apenas de 4/12 avos da referida área – se fosse o caso, e não da área total”.

Aponta que o bem penhorado não é de propriedade total do agravante, mas tão somente 4/12 avos e em condomínio com os irmãos e demais herdeiros.

Sustenta a impenhorabilidade do bem, eis que se trata de propriedade rural, trabalhada pelo recorrente e sua família para a sua subsistência.

Assevera que há reserva de usufruto vitalício sobre o bem penhorado em favor da genitora do agravante, sendo que esta não fora intimada da realização do leilão.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
deferindo-se a imediata suspensão do leilão já em andamento”
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que se “
reconheça impossibilidade de penhora da área total, bem como ainda, que se reconheça que a gleba de terra do Agravante Aloir é impenhorável, na medida que perfaz apenas 4/12 avos da área total”.

Além disso, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, eis que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração (ID nº 926136) e documentos anexados aos autos (ID's nº 926138/926142).

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Como relatado, o agravado defende que o presente recurso resta prejudicado, eis que a pretensão do agravante era de suspensão do leilão designado para o dia 11/12/2020 e, ante o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a hasta pública em questão já fora realizada.

Entretanto, analisando os argumentos recursais, nota-se que o agravante pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a suspensão do leilão para que, ao final, se
“
reconheça impossibilidade da penhora da área total, bem como ainda, que se reconheça que a gleba de terra do Agravante Aloir é impenhorável, na medida que perfaz apenas 4/12 avos da área total”.

Dessa forma, ainda que o leilão já tenha se consumado, subsiste o interesse recursal do agravante para que seja reconhecida a impossibilidade de penhora da área total do bem e a alegada impenhorabilidade.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, parágrafo único, CPC), CONHEÇO do recurso, ratificando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, têm-se que o BANESTES (agravado) ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravante, consubstanciado em cédula de crédito bancário, no valor, à época, de R$ 16.825,85 (dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

No decorrer do processo, foram penhorados os seguintes bens do executado/agravante (p. 50 – ID nº 926156 e p. 02 – ID nº 926157):

Um imóvel rural situado no lugar denominado Córrego Graciano Distrito de São Domingos do Norte, ES, Córrego do Limão, Distrito de Angelo Frenchiani, neste Município e Comarca, Córrego da Lapa, neste Município, medindo área de 245.11212 hectares, confrontando-se com Mário Ferreira, Arlindo Stefenoni, Jayme Belato, Dimas Corrêa dos Anjos, João Guimarães, Eurides Costa e com quem mais de direito CRGI 10.095 – A área de 1/12 avos pertence ao Executado Aloir Carlos Ferrari e sua Esposa;

50% do imóvel adquirido pelo executado Aloir Carlos Ferrari, medindo 817.069,40 constante da matrícula 10.095, registro 7/10.095 do livro 2 AZ, que tem como transmitente Waltinho Ferrari e sua esposa Tânia Maria da Silva Ferrari;

Um veículo GM/Vectra, ano de fabricação/modelo 1996/1997, cor prata, placa MWX-410, renavam00663027489;

Posteriormente, as partes firmaram acordo (pp. 21/23 – ID nº 926157), contudo, em virtude do inadimplemento do agravante, o BANESTES requereu o prosseguimento do feito (p. 34 – ID nº 926157), juntando planilha atualizada do débito no valor de R$ 19.590,00 (dezenove mil quinhentos e noventa reais) e pleiteando a avaliação dos bens anteriormente penhorados.

Os dois bens imóveis penhorados foram avaliados no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme se infere dos autos de avaliação acostados a p. 48 – ID nº 926157 e p. 01 – ID nº 926158.

Ato contínuo, o exequente/agravado requereu a expedição de edital de praça para que o bem avaliado à p. 48 – ID nº 926157 fosse levado a hasta pública.

Com efeito, conforme se infere do auto de penhora mencionado acima, não subsistem as alegações do agravante de que o leilão recairá sobre a área total, tendo em vista que o laudo de avaliação acostado aos autos é expresso ao enunciar que somente a área de 1/12 avos de propriedade do executado que será alienada, confira-se:

01 (um) Imóvel Rural situado no lugar denominado Córrego graciano, S.D. Norte, medindo área de 245.11212 hectares, CRGI 10.095 A
(área de 1/12 avos, pertencente ao Executado)
(...)

Tal especificação também consta do edital de leilão publicado em diário oficial
[1]
:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 IMÓVEL RURAL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO CÓRREGO GRACIANO, S.D. NORTE, MEDINDO ÁREA DE 245.112,12 HECTARES, CRGI 10.095 A (ÁREA DE 1/12 AVOS, PERTENCENTE AO EXECUTADO)
CONTENDO 70.000 (SETENTA MIL) PÉS DE CAFÉ, 03 (TRÊS) CASAS SEDE, O5 (CINCO) CASAS DE MEEIRO, 06 (SEIS) TRASFORMADORES DE ENERGIA, 33 (TRINTA E TRÊS) TANQUES/REPRESAS, TOTALMENTE CERCADA, 15 (QUINZE) MIL PÉS DE EUCALIPTO, 12 (DOZE) MIL PÉS DE BANANA, 01 (UMA) ÁREA DE PASTAGEM IRRIGADA (APROX. TRÊS ALQUEIRES).

Ademais, consoante assentado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 928925), o fato do imóvel penhorado se encontrar gravado com usufruto em vitalício em favor da genitora do agravante,
Sra. Eugenia dos Santos Ferrari
, conforme se infere da certidão à pp. 38/40 – ID nº 926158, não induz à nulidade da hasta pública designada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO USUFRUTUÁRIO. CANCELAMENTO DE LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A
ausência de intimação do usufrutuário a cerca da penhora e leilão do bem não conduz a declaração de nulidade dos atos, visto que a alienação somente não produzirá efeitos em relação ao usufrutuário, na dicção do art. 619, do CPC.
(TJ-MG – AI: 10439140046418001 Muriaé, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/10/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO USUFRUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
-
A ausência de intimação do usufrutuário acerca da penhora e do leilão do bem não conduz a declaração de nulidade dos atos praticados, mas a ineficácia daquele que devia ter sido intimado.
(TJ-MG – AC: 10621110023010001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 19/02/0018, Data de Publicação: 28/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO E ALIENAÇÃO EM LEILÃO IMÓVEL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO USUFRUTUÁRIO – IRRELEVÂNCIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de intimação de usufrutuário acerca do leilão do bem não conduz a declaração de nulidade da arrematação, visto que a alienação somente não produzirá efeitos em relação ao usufrutuário.
(TJ-MT – AC: 00013197120118110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

Isso porque, embora o Art. 889, III
[2]
, do Código de Processo Civil preveja a necessidade de cientificação prévia do titular de usufruto acerca da alienação judicial, o seu desatendimento não conduz a declaração de nulidade dos atos, mas tão somente a ineficácia da alienação em relação ao usufrutuário, consoante disposto no Art. 804, §6º, do CPC:

Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado.

§ 6º A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado.

Além do mais, considerando o resultado negativo do leilão realizado, consoante informações obtidas junto ao andamento processual na origem, ainda há tempo hábil para intimação da usufrutuária, se tal medida já não tenha sido adotada.

Por derradeiro, em relação a alegação de impenhorabilidade do bem, na forma do Art. 833, VIII
[3]
, do CPC, por supostamente constituir pequena propriedade rural trabalhada pela família, registro que cabe ao executado/agravante o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, consoante já se manifestou este Egrégio Tribunal, “
mutatis mutandi”
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 1º, da Lei 8.009/1990, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.
2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 014110102382, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Da mesma forma, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o imóvel rural objeto da penhora era trabalhado por sua família, não havendo nenhum indicativo nesse sentido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL DADO EM HIPOTECA SERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ENTIDADE FAMILIAR E DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS QUE INCUMBE AOS EMBARGANTES
. A intempestividade da impugnação ofertada pelo Banco exeqüente não tem o condão de modificar o juízo de improcedência dos embargos, vez que o ônus de comprovação acerca da alegada impenhorabilidade dos imóveis constritos era unicamente dos ora apelantes.
A conseqüência da ausência de intimação da usufrutuária, em caso de alienação, é a ineficácia perante esta. No caso sub judice ainda não ocorreu a hasta pública, podendo a instituição financeira cientificar a usufrutária no prazo do art. 889 do CPC/2015. A impenhorabilidade do bem de família pode ser esgrimida a qualquer tempo e forma, mesmo que por simples petição. No entanto, a alegação de impenhorabilidade do imóvel ao argumento de que se trata de residência da família e/ou pequena propriedade rural demanda prova robusta a respeito, encargo que toca à parte que alega, ônus do qual não se desincumbiram os recorrentes.
APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS – AC: 70071228910 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 14/02/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017)

Se não fosse o bastante, para a caracterização da pequena propriedade rural, o imóvel deve ter área de até 4 (quatro) módulos fiscais, consoante previsto no Art. 4º, II, “a”
[4]
, da Lei nº 8.629/1993 (“Lei da Reforma Agrária”).

O módulo fiscal, a seu turno, é definido por cada Município, levando em consideração os critérios previstos no Art. 50, § 2º, da Lei nº 4.504/1964 (“Estatuto da Terra”), sendo que no caso do Município de Colatina/ES., onde o imóvel se encontra localizado, o módulo fiscal equivale a 18 (dezoito)
[5]
hectares.

Logo, no Município de Colatina/ES., a pequena propriedade rural equivale a um imóvel de até 72 (setenta e dois) hectares, sendo que o imóvel do executado possui área de 245.112,12 hectares, de forma que não se encaixa na proteção legal dada a pequena propriedade rural.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

[1]
https://static.suporteleiloes.com/suedpeterleiloescombr/leiloes/63/documentos/sl-doc-63-5fc6b655ba9f9-5fc6b655bc4c4.pdf

[2]
CPC – Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...)
III – o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;

[3]
CPC – São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

[4]
Lei nº 8.629/1993 - Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: (...) II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

[5]
https://aiba.org.br/wp-content/uploads/2013/11/variacao-Geografica-do-Tamanho-dos-Modulos-Fiscais-no-Brasil-Embrapa.pdf

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE SE RESTRINGE A 1/12 AVOS DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL CORRESPONDENTE A FRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. CIENTIFICAÇÃO DA USUFRUTUÁRIA DO IMÓVEL PENHORADO ACERCA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. ART. 889, III, DO CPC. DESCUMPRIMENTO QUE NÃO CONDUZ A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INEFICÁCIA DE EVENTUAL ALIENAÇÃO EM FACE DO USUFRUTUÁRIO. ART. 804, § 6º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. ART. 833, VIII, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ÁREA DO IMÓVEL SUPERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 4º, II, “A”, DA LEI DE REFORMA AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto recursal, eis que ainda que o leilão o qual se pretendia obstar já tenha se consumado, subsiste o interesse recursal da parte para que seja reconhecida a impossibilidade de penhora da área total do bem e a alegada impenhorabilidade.

2. O bem objeto da penhora nos autos se restringe a 1/12 avos da área total do imóvel, fração que corresponde a propriedade do executado, não sendo objeto da expropriação a área remanescente do imóvel, de propriedade de terceiros.

3. Embora o Art. 889, III, do Código de Processo Civil preveja a necessidade de cientificação prévia do titular do usufruto acerca da alienação judicial do imóvel, o seu desatendimento não conduz a declaração de nulidade dos atos expropriatórios, mas tão somente a ineficácia da alienação em relação ao usufrutuário, consoante disposto no Art. 804, §6º, do CPC.

4. É ônus do executado comprovar que o imóvel penhorado é enquadrado como pequena propriedade rural trabalhada pela família de modo a caracterizá-lo como impenhorável, nos termos do Art. 833, VIII, do CPC, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

5. Para a caracterização da pequena propriedade rural, o imóvel deve ter área de até 4 (quatro) módulos fiscais, consoante previsto no Art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993 (“Lei da Reforma Agrária”), sendo que no caso do Município de Colatina/ES., onde o imóvel se encontra localizado, o módulo fiscal equivale a 18 (dezoito) hectares, enquanto a área do imóvel do executado possui área superior a 72 hectares.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.